Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-49.2019.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2000 – Despacho citatório exarado antes da vigência da LC no 118/2005 – Citação efetuada a destempo, cinco anos após a constituição dos créditos tributários – Prescrição reconhecida neste ponto - – Extinção da execução fiscal – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.